Tribunal: CARF
Processo: 10480.913741/2009-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-06

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.913741/2009-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.429 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
PERNOD RICARD BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
AUSÊNCIA
DE
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF.
ALOCAÇÃO
DE
PAGAMENTOS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CRÉDITO.
Erro de preenchimento de DCTF não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original e nem pode ter o erro
saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer
uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por
parte do Estado ao auferir receita não prevista em lei.
Recurso Voluntário conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para superar os óbices de ausência de retificação da DCTF e da alocação dos
pagamentos referentes ao indébito pleiteado, e determinar o retorno dos autos à unidade de
origem para que analise o mérito do pedido quanto à liquidez do crédito requerido,
oportunizando ao contribuinte, antes, a apresentação de documentos, esclarecimentos e, se
possível, de retificações das declarações apresentadas. Ao final, deverá ser proferido despacho
decisório complementar, retomando-se, a partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à
apresentação de nova manifestação de inconformidade em caso de indeferimento do pleito.
Vencido o Conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa que votou por lhe negar provimento.

Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.913741/2009-05
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.429 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.913741/2009-05

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antônio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).

Relatório
PERNOD RICARD BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. recorre a este
Conselho Administrativo pleiteando a reforma do acórdão proferido pela 3a Turma de
Julgamento da DRJ/REC que NEGOU PROVIMENTO à Manifestação de Inconformidade
apresentada.
Trata o presente processo do PER/DCOMP no 33095.62622.281206.1.3.04-1655
através do qual o contribuinte pretendeu utilizar suposto crédito de pagamento indevido ou a
maior de IRPJ relativo ao período de apuração findado em 31/12/2001, no valor de
R$ 52.319,19, com débito de IRPJ relativo ao período de apuração de novembro/2006.
A compensação foi parcialmente homologada em razão da autoridade fiscal
entender que os pagamentos localizados já haviam sido parcialmente utilizados para quitação de
débitos, razão pela qual, restava saldo disponível inferior ao crédito pretendido.
Inconformado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade
alegando que possuía crédito passível de compensação no momento da transmissão do
PER/DCOMP, uma vez que a sua DIPJ AC 2001, após revisão dos valores, apurou saldo
negativo de IRPJ no montante de R$ 654.402,79. Afirma, ainda, que considerando o novo
cálculo, o valor recolhido no código 2430 transformou-se em pagamento a maior. Acostou ao
petitório, dentre outros, os seguintes documentos contábeis e fiscais: (i) comprovante de
arrecadação no valor do crédito que entende fazer jus; (ii) cálculo da provisão para IRPJ do AC
2001; (iii) cálculo de recuperação do IRPJ; e (iv) DIPJ retificadora AC 2001.
Por tais razões, requereu o reconhecimento integral do crédito pretendido e a
homologação do PER/DCOMP apresentado.
Ao se debruçar sobre a questão, a DRJ/REC decidiu por maioria de votos em
julgar improcedente o pleito do contribuinte, sob o entendimento, em síntese, de que o
contribuinte apresentou DCTF original na qual declarou IRPJ devido (...) e até a presente data
não entregou DCTF retificadora. Assinale-se que a declaração retificadora deveria ter sido
entregue antes do decisório, pois a disponibilidade do crédito é examinada no momento do
despacho proferido pela autoridade a quo.
Finaliza, o voto vencedor, entendendo que a simples retificação da DIPJ,
desacompanhada da retificação da respectiva DCTF e desacompanhada de documentos que
demonstrem a ocorrência do erro de fato, não tem o condão de comprovar as alegações.
Irresignado, o contribuinte apresentou um Recurso Voluntário (fls. 82/102) em
27/04/2012 e outro Recurso Voluntário (fls. 166/176) em 03/10/2012, reforçando os argumentos
já trazidos aos autos, suplicando pela observância ao Princípio da Verdade Material e acostando
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.429 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.913741/2009-05

como documentação complementar mapa de apuração do lucro líquido que justificaria a
apuração do saldo negativo objeto de retificação da DIPJ.
Aduz que o saldo negativo é proveniente de uma revisão efetuada em relação ao
lucro da exploração relativo ao benefício fiscal da SUDENE que faz jus.
Requerendo, por fim, a anulação do despacho decisório, a homologação da
compensação e a extinção do crédito compensado, por acreditar indevida a exigência de DCTF
retificadora para validação da restituição e pela materialidade do crédito resultante de
recolhimento indevido de IRPJ pela adequação da apuração do lucro da exploração do período.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
Em razão da apresentação de dois Recursos Voluntários em datas distintas, avalio:
A intimação formal do Acórdão da DRJ/REC se deu em 04/09/2012, pela abertura
dos arquivos digitais pelo contribuinte, vide Termo de Abertura de Documento (fls. 79).
O Recurso Voluntário de fls. 82/102, apresentado em 27/04/2012, em que pese ter
se antecipado à intimação formal, segundo argumento do próprio recorrente em preliminar de
tempestividade, foi interposto em razão de ter sido obtida cópia eletrônica do processo e,
portanto, ciência da decisão recorrida, em 10 de abril de 2012.
Eventual discussão quanto a tempestividade de apresentação de peça processual
anteriormente a abertura formal de prazo ficou superada com o CPC/15 (aplicado
subsidiariamente):
Art. 218. [...]
[...]
§4o. Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial
do prazo.
Quanto ao Recurso Voluntário de fls. 166/176, apresentado em 03/10/2012, em
que pese estar dentro do prazo em observância da intimação formal (fls. 79), resta atingido pelos
efeitos da preclusão consumativa, uma vez que o contribuinte já havia praticado o ato de forma
eficaz.
Nos dizeres da Professora Ada Pellegrini Grinover1:
A preclusão pode ser de três espécies: a) temporal (...); b) lógica (...); c)
consumativa, quando consiste em fato extintivo, caracterizado pela
circunstância de que a faculdade processual já foi validamente exercida.

1 GRINOVER, Ada Pellegrini.; CINTRA, A.C. DE A.; DINAMARCO, C. R. Teoria Geral do Processo, 23a ed. rev.,
atual. São Paulo: Malheiros, 2007, pág. 351.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.429 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.913741/2009-05

Dessa forma, conheço do Recurso Voluntário de fls. 82/102 porque tempestivo e
atendido os demais requisitos para sua admissibilidade e não conheço do Recurso Voluntário de
fls. 166/176, em razão dos efeitos emanados pela preclusão consumativa.
Superada a análise de admissibilidade, adentra-se ao mérito.
Verifica-se, compulsando os autos, que a controvérsia gira em torno da
imprescindibilidade ou não da retificação da DCTF para o reconhecimento de crédito apontado
em PER/DCOMP e nela não declarado, em que pese constar da DIPJ retificadora, bem como, da
comprovação da existência do suposto erro quando do seu preenchimento.
O crédito pleiteado refere-se a pagamento indevido de IRPJ decorrente de suposto
erro de preenchimento da DIPJ original, posteriormente retificada. O contribuinte, contudo, não
retificou a DCTF em que constava o débito declarado, tendo a turma julgadora de primeira
instancia indicado ser esse o primeiro óbice ao reconhecimento do crédito perquirido, uma vez
que o crédito pleiteado estaria em quase sua integralidade alocado ao débito declarado em
DCTF.
Entretanto, a ausência da retificação da DCTF, por si só não pode embasar a
negação ao seu direito de crédito, uma vez que pode vir a levar ao enriquecimento ilícito do
Estado.
Tratando-se da comprovação do erro de fato no preenchimento da declaração, o
entendimento atual é de que é possível superar esse equívoco, desde que haja comprovação de tal
erro, conforme Parecer COSIT no 8/2014.
Dessa forma, este colegiado tem tido o entendimento de se reconhecer parte do
requerido pela Recorrente, no sentido de não lhe suprimir instâncias de julgamento, e oportunizar
que, após o contribuinte ser devidamente intimado para tanto, sejam apresentados documentos e
estes sejam analisados a fim de se averiguar a ocorrência do erro alegado e consequentemente a
aferição de seu direito de crédito, justamente o segundo ponto levantado pela DRJ como razão
para julgar improcedente a manifestação de inconformidade apresentada.
No presente caso, o contribuinte retificou a DIPJ em razão de ter alterado o
critério de apuração do lucro da exploração relativos a unidade instalada na área da SUDENE. O
critério anteriormente adotado do §3o, deu lugar ao do §1o, ambos do artigo 549, do RIR/99, por
entender o contribuinte que detinha contabilidade detalhada capaz de auferir com precisão os
custos/despesas e receitas da unidade beneficiária.
Desse modo, tendo em vista o Princípio da Busca da Verdade Material, voto no
sentido de afastar o óbice da ausência de retificação da DCTF e da alocação dos pagamentos
referentes ao indébito pleiteado e dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para determinar
o retorno dos autos à unidade de origem para a análise de mérito.
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso para superar os óbices
de ausência de retificação da DCTF e da alocação dos pagamentos referentes ao indébito
pleiteado, e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que analise o mérito do
pedido quanto à liquidez do crédito requerido, oportunizando ao contribuinte, antes, a
apresentação de documentos, esclarecimentos e, se possível, de retificações das declarações
apresentadas. Ao final, deverá ser proferido despacho decisório complementar, retomando-se, a
partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova manifestação de
inconformidade em caso de indeferimento do pleito.

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.429 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.913741/2009-05

Lucas Esteves Borges

Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital